Tribunal: TJDFT
Processo: 0730850-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730850-26.2020.8.07.0001 APELANTE: HERON AUGUSTO GOMES BRAGA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO Analisando os autos verifica-se que o recurso ordinário interposto por Heron Augusto Gomes Braga se limitou a replicar as razões apresentadas em sua petição inicial e não impugnou, especificamente, os fundamentos da r. sentença (CPC, art. 932, inc. III) que julgou improcedente sua pretensão com fundamento na distinção das atribuições do emprego público a que se candidatou para as atividades a serem desenvolvidas pelos terceirizados objeto do contrato celebrado entre a apelada-ré e Tellus S/A Informática e Telecomunicações. Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante para que esclareça o interesse recursal, uma vez que não há impugnação específica. P. I. Brasília - DF, 8 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora